Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-38.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003298-38.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – SÚMULA 601 DO STJ – MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO INERENTE À CONCESSÃO DE SERVIÇOS – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ações Civis Públicas quando o assunto é relativo à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público, consoante inteligência da Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O artigo 6° da Lei n° 8.987/95 estabelece que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência.

4. Evidenciadas as irregularidades na rede elétrica, cabe à empresa concessionária de energia elétrica a manutenção de seus serviços, por conta de sua atividade fim, na área territorial que lhe é atribuída pela legislação (em sentido amplo) atinente à matéria.

5. A multa cominatória constitui instrumento legal de coação que força o atendimento da obrigação determinada na sentença, não havendo se falar em
bis in idem
com relação a eventuais penalidades aplicadas pela Agência Reguladora, que constituem sanções administrativas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 0003298-38.2016.811.0040, que julgou procedente a pretensão exposta na inicial para ratificar a tutela de urgência concedida liminarmente, consistente na obrigação de fazer a manutenção e conserto dos postes e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada às margens da rodovia MT 242, entre os municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, bem como atender em tempo razoável os chamados dos consumidores que informem a ocorrência de irregularidades na manutenção e conservação dos postes e demais acessórios que compõem a respectiva rede, cominando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o mérito da demanda não é exclusivamente de direito e foi desconsiderado o seu pleito de produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para intervir em assuntos regulados pela ANEEL, afirmando que é defeso ao Ministério Público Estadual promover ação civil pública para que a Apelante realize atos cuja competência de fiscalização é privativa do Poder Concedente.

Argumenta, mais, que os serviços oferecidos pela apelante estão em consonância com as regras estabelecidas pela ANEEL, não havendo negligência em relação aos serviços concedidos, posto que a apelante executa, paulatinamente, obras de melhoria e manutenção nas redes de energia, bem como que efetuou a manutenção da rede elétrica objeto da demanda, que se encontra regular.

Ainda, afirma que fixação de multa cominatória configura
bis in idem
,
uma vez que a Lei nº 8.987/95 prevê, no artigo 29, II, a aplicação de penalidades regulamentares e contratuais pela ANEEL, o que sujeita a apelante à dupla incidência de multa por uma única violação à disposição regulatória.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento recurso (ID. 2390206/2390242).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 2703260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar do requerimento efetuado quanto à produção de prova testemunhal (ID. 2390059), o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito.

Em que pese as alegações da apelante, é cediço que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de se formar seu livre convencimento.

Assim, entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
”
(AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Desse modo, conclui-se

que o processo foi conduzido dentro da margem de discricionariedade do Juiz, que se sentindo suficientemente convencido dos fatos expostos julgou a ação, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença.

Com essas considerações, razão não assiste ao apelante para a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou por irregularidade no devido processo legal.

VOTO (MÉRITO)

RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no mérito se insurge a apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 0003298-38.2016.811.0040, que julgou procedente a pretensão exposta na inicial para ratificar a tutela de urgência concedida liminarmente, cominando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, em razão da prestação insatisfatória de serviços pela apelada quanto às ações preventivas de segurança da rede de fornecimento de energia elétrica entre os Municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, bem como a demora da apelada em atender as solicitações de reparos na rede de energia.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, com fulcro no art. 300 e 497 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, promova as medidas necessárias para a manutenção e conserto dos postes e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada as margens da rodovia MT 242 entre os municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, bem como atender em tempo razoável os chamados dos consumidores que informarem a ocorrência de irregularidades na manutenção e conservação dos postes e demais acessórios que compõem a respectiva rede.

Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de descumprimento de qualquer dos dispositivos da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser observado o que dispõe o parágrafo segundo do artigo 12, da Lei nº 7.347/85.” (ID. 2389899)

Julgada a ação, a sentença de primeiro grau contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, ACOLHO a pretensão exposta na inicial para RATIFICAR a tutela de urgência concedida liminarmente (fls. 163/164), vem como condenar a ré na obrigação de pagar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de inadimplemento, caso descumpridas as obrigações que constam da tutela de urgência ora ratificada, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais cabíveis e aplicação da multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...).” (ID. 2390091).

Inconformada, a apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço público concedido, deve ser prestado de maneira adequada, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modalidade de tarifas, conforme Lei n° 8.987/96,
in verbis:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade. Generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ademais, consoante pacífica orientação doutrinária, o serviço público é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

Veja-se lição do mestre Hely Lopes Meirelles:

“Os requisitos do serviço público ou de utilidade pública são sintetizados, modernamente, em cinco princípios que a Administração deve ter sempre presentes, para exigi-los de quem os preste: o princípio da permanência impõe continuidade no serviço (...)”
(
in:
Direito Administrativo Brasileiro. 17a ed. São Paulo: Malheiros. p. 299
).

Portanto, a concessão tem por objetivo a eficiência do serviço cuja exploração é concedida e, portanto, sendo ineficiente e inadequado, cabe ao Poder Judiciário compelir a concessionária do serviço público a transformá-lo em eficiente, a fim de cumprir a lei.

No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação, consistente na falta de manutenção regular da na linha de transmissão de energia elétrica mencionada na inicial.

Conforme pode ser observado na certidão de ID. 2389720/2389753, em diligências realizadas por servidores do Ministério Público, foram constatadas, relatadas e fotografadas diversas irregularidades na rede elétrica entre os municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, restando comprovada a necessidade de manutenção preventiva na rede elétrica.

Assim, dúvidas não restam de que cabe à empresa concessionária de energia elétrica a manutenção de seus serviços, por conta de sua atividade fim, na área territorial que lhe é atribuída pela legislação (em sentido amplo) atinente à matéria, sendo, portanto, os postes e linhas de transmissão, da inteira responsabilidade da Apelante.

Quanto a alegada atuação ilegítima do Ministério Público em esfera de competência privativa da ANEEL, cumpre ressaltar que a competência das entidades administrativas para fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares, não exclui, absolutamente, a atribuição do Ministério Público para agir em defesa da sociedade, no caso, do consumidor.

Com efeito, a ANEEL é órgão regulador, criado pela Lei n° 9.427/1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

O Ministério Público, consoante artigo 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Por sua vez, a Ação Civil Pública é de âmbito civil comum e, neste caso, com enfoque no direito do consumidor.

Logo, é incontroverso que os objetivos e finalidades de atuação da ANEEL e do Ministério Públicos são diversos, cada um em prol da proteção de um bem jurídico distinto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Vejamos:

Súmula 601 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.
(STJ, julgado em 7/2/2018, DJe 14/2/2018).

No que se refere à multa cominatória fixada pelo juízo
a quo,
cumpre destacar que constitui instrumento legal de coação que força o atendimento da obrigação determinada na decisão, pois, do contrário, o preceito judicial tornar-se-ia inteiramente inócuo.

Nesse sentido,

FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS. ARTIGO 29-B DA LEI Nº 8.036/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS Nº 282 E 283 DO STF. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA PERMANENTE; VALE DIZER, PASSÍVEL DE SER DESFEITA. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. (...) 6. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. (...). (STJ – REsp: 679048 RJ 2004/0106259-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2005, PRIMEIRA TURMA, DJe 28.11.2005).

Logo, não há se falar em
bis in idem
, uma vez que as astreintes tem por objetivo dar efetividade à tutela deferida na sentença, enquanto que as penalidades possíveis de serem aplicadas pela ANEEL constituem sanções administrativas.

Além disso, não há notícias nos autos de que a apelante tenha sido autuada administrativamente e sancionada pelos mesmos fatos relatados nos autos.

Por fim, não há ingerência do Poder judiciário sobre matérias de competência da ANEEL, uma vez que visa apenas a dar efetividade ao disposto na legislação consumerista no que diz respeito à oferta de serviços com qualidade.

Com essas considerações, nego PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021